Tribunal: TJDFT
Processo: 0753572-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753572-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO, contra decisão, proferida na ação anulatória de contrato de confissão de dívida com promessa de pagamento (0744635-50.2023.8.07.0001), em que contende com CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA. Por meio da decisão de ID 177037673, foi indeferido o pedido de liminar formulado pela parte autora em que pretende a suspensão da exigibilidade das parcelas de termo de confissão de dívida relativas a taxas condominiais: “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que a autora busca e declaração de nulidade do contrato de confissão de dívida firmado com o condomínio réu, ao argumento de que teria sido realizado com vício do consentimento, diante da urgência e necessidade da autora em realizar a transferência do imóvel à terceiro. Apontou que foi ajustado o pagamento de 24 parcelas, a primeira no valor de R$ 6.418,82 e as demais no valor de R$ 2.514,21. Assim, em sede de tutela de urgência, pugna pela suspensão da exigibilidade das parcelas, até o julgamento final da ação. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, contudo, entendo que o pedido não pode ser concedido em sede liminar. Isso porque, a autora reconhece que firmou o acordo de forma voluntária, de modo que a ocorrência de algum vício do consentimento deverá ser verificado nos autos, após o aprofundamento probatório. Além disso, a questão relativa ao suposto perigo é meramente econômica, sendo certo que caso o pedido seja acolhido ao final do processo, se poderá determinar o ressarcimento dos valores à autora. Quanto ao pagamento, a própria autora aponta que alienou o imóvel à terceiros, de modo que terá tido a disponibilidade dos recursos, não havendo evidências de que não tenha condições de realizar o pagamento das parcelas. Assim, à vista da não demonstração da situação de perigo, indefiro o pedido de tutela de urgência. Observo, inclusive, que o mesmo pedido foi indeferido no processo n. 0722052-53.2023.8.07.0001, extinto pela desistência. Prossiga-se sob o rito comum. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se.” Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (ID 178640739): “Cuida-se de embargos de declaração opostos por DEBORAH CRISTINA DE BRITO NASCIMENTO em face da decisão constante do ID no 177037673, ao argumento de que houve omissão no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Na espécie, alega o embargante que a decisão restou omissa, uma vez que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração opostos pelo autor devem ser rejeitados. Quanto à alegada omissão do Juízo em relação à apreciação do ponto acima mencionado, esta não merece prosperar, pois foi devidamente analisado e fundamentos. Assim, no caso em tela, o embargante se mostra irresignado com a decisão, pretendendo, em verdade, o reexame da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Para tanto, a parte deverá interpor o recurso pertinente se discorda do mérito da decisão. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração, e mantenho íntegra a decisão ID.177037673. Intime-se a parte autora para promover a citação do réu, no prazo de 15 (quinze) dias, tendo em vista que a diligência restou infrutífera, sob pena de extinção do feito pela ausência de pressuposto processual.” Em seu recurso, a parte agravante pede que seja concedido efeito suspensivo ao referido agravo de instrumento, para determinar a suspensão da decisão recorrida e a antecipação dos efeitos pretendidos pela autora. No mérito, pede que seja reformada a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada em sede de primeiro grau, suspendendo-se a exibilidade das parcelas do termo de confissão de dívidas até o julgamento dos autos. Sustenta que o Termo de Confissão de Dívidas está eivado de vício de consentimentos, além de ter sido ignorado o fato da cobrança em duplicidade das aludidas taxas condominiais, visto que existe os autos n. 0702636 70.2021.8.07.0007, em face da construtora GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS, já sentenciada nos termos do id. 176590382, a qual condenou a construtora na responsabilidade pela unidade 1502, Esplanada A, isto é, o agravado já havia exercido o direito de preferência sobre a cobrança das taxas condominiais, constituindo o título executivo. Afirma que o juízo de origem indeferiu a suspensão da cobrança das parcelas até o efetivo julgamento dos autos, sob o argumento que: Não haveria perigo da demora, face a agravante ter condições de pagar as parcelas, bem como poderia reaver os valores após julgamento. Ademais, entendeu que para averiguar se há vício de consentimento no termo de confissão de dívidas, seria necessário conjunto comprobatório que seria oportunizado durante o tramite dos autos. Afirma que a suspensão da legibilidade das parcelas não acarretará quaisquer danos ao agravado, uma vez que o objeto do litígio é exclusivamente a exigência do pagamento do termo de confissão de dívidas, o qual inclusive foi firmado, após a sentença transitada e julgada. Com isso, afirma que já se demonstra que o primeiro dos requisitos para concessão da tutela de urgência resta observado: a probabilidade do direito. Argumenta que o condomínio não tem legitimidade de cobrar alguém em duplicidade, visto que já possuía sentença em face da construtora, que legitimava a cobrança da mesma unidade, a qual a agravante foi obrigada a firmar o termo de confissão de dívidas, uma vez que adjudicou o imóvel e necessitava de alienar para pagar suas dívidas. Ademais, o perigo da demora é justificado pelo fato de a requerida ter que desembolsar mais de R$ 6.000,00 (seis mil) reais por mês para pagar um débito que é ilegítimo, de forma que fora comprovada a sua hipossuficiêcia, tanto é que houve a concessão da justiça gratuita em sede do 1o Grau. Sustenta que é sem lógica o juiz de origem indeferir a tutela de urgência sob o argumento de que a agravante poderia arcar com o débito, contudo ao mesmo tempo a considera hipossuficiente, observando a documentação acostada aos autos. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, está dispensado do recolhimento do preparo. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O agravante se insurge contra a decisão que deferiu o pedido da agravada para determinar que a suspensão da exibilidade das parcelas do termo de confissão de dívidas até o julgamento dos autos. No caso dos autos não se evidencia, a princípio, eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O recurso não demonstrou de forma inequívoca que os valores objeto da confissão de dívida sejam os mesmos cobrados pelo agravado nos autos n. 0702636 70.2021.8.07.0007, em que contendeu com a construtora Gold Amorgos Empreendimentos. No caso, em que pesem os fundamentos externados pela agravante, nesta fase processual não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão que deferiu o pedido de liminar. O juiz da causa apreciou com sensatez a situação fática apresentada na origem. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente por não estar caracterizado o periculum in mora. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Assim, a decisão deve ser mantida, neste instante processual, porquanto não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique a modificação da decisão agravada. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de dezembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator